Tribunal: TJSP
Processo: 2072615-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta – Indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inaplicabilidade da Súmula 410 do Col. STJ ao caso concreto – Multa estipulada em TAC que não possui natureza de astreinte, mas de verdadeira cláusula penal –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta – Indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inaplicabilidade da Súmula 410 do Col. STJ ao caso concreto – Multa estipulada em TAC que não possui natureza de astreinte, mas de verdadeira cláusula penal – Desnecessidade de prévia intimação do devedor para sua cobrança – Precedentes – Não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, a afastar a excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – Não provimento do recurso.